Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-54.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000425-54.2019.8.11.0042
RECORRENTE: YGOR LOPES AMORIM
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 61184094), interposto por YGOR LOPES AMORIM, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28983992):
“ APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO –PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO ANTE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – OPERAÇÃO CAPTARE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da existência de provas robustas nos autos, que atestam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, mormente porque foram realizadas investigações prévias, na denominada Operação Captare, aliadas às circunstâncias da apreensão, em que foi encontrada considerável quantidade de cocaína e demais apetrechos comumente utilizados na traficância, de rigor a condenação do acusado.” (Ap. 0000425-54.2019.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 35135492 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 39001453).
Alega: (i) violação ao art. 315, §2°, IV, do CPP, ao argumento de não observância do dever de fundamentar o decreto condenatório; (ii) ao art. 593 do CPP, diante da intempestividade do recurso de Apelação interposto pela acusação; (iii) prova ilícita quanto às interceptações telefônicas realizadas; (iv) violação aos arts. 42 da Lei 11.343/06 e 33, §2°, “b”, do CP e divergência jurisprudencial acerca da quantidade de droga tanto para exasperar a pena base quanto para definir o regime inicial do cumprimento da pena e (v) desproporcionalidade na fixação da pena basilar.
Recurso tempestivo (Id. 63266988).
Contrarrazões – Id. 64911988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
Na espécie, o Recorrente alega violação ao art. 315, §2°, IV, do CPP, de forma superficial, deixando de indicar, de modo preciso, em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado e de infirmar os seus fundamentos, impossibilitando a exata compreensão da matéria.
Outrossim, a despeito de apontar prova ilícita quanto às interceptações telefônicas realizadas e desproporcionalidade na fixação da pena basilar, não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso nos pontos respectivos.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 593 do CPP, fundada na tese de intempestividade do apelo interposto pelo órgão ministerial, exige o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“ROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ARTIGO DE LEI NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. NECESSIDADE DE ANALISAR CONTEÚDO FÁTICO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Na presente hipótese, a parte insurgente alega ofensa ao art. 4o, § 3o, da Lei 11.419/2006. No entanto, verifica-se que não houve prequestionamento da matéria nas instâncias inferiores, pois, em que pese à oposição de Embargos de Declaração, o referido dispositivo legal não foi analisado e aplicado pelo órgão julgador. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. Ademais, extrai-se de aresto hostilizado que o recurso de Apelação interposto pelo Município de Atibaia era intempestivo, porquanto interposto em prazo superior ao que determina a legislação, pois o procurador municipal fez carga do processo em 24.7.2013 e teve ciência inequívoca dos termos da decisão contra a qual pretendia recorrer, sendo a Apelação interposta somente em 15.10.2013. 3. Consoante orientação do STJ, "A retirada do autos em carga pelo advogado da parte recorrente e com poderes bastante para a prática dos atos processuais, já tendo a decisão sido juntada naquela ocasião, faz presumir a ciência inequívoca daquele ato judicial e se inicia a partir de então o prazo para a interposição do recurso cabível, mesmo que o ato ainda não tenha sido publicado na imprensa oficial, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ." (AgInt no AREsp 1023977/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. A análise proposta pelo insurgente acerca da tempestividade do recurso excederia as razões colacionados no acórdão recorrido, o que implica revolvimento do contexto fático-probatório. Assim, incide o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Recurso Especial do qual não se conhece.” (REsp 1709477/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, defende o Recorrente divergência jurisprudencial em relação ao entendimento dos Tribunais acerca da quantidade de droga tanto para exasperar a pena base quanto para definir o regime inicial do cumprimento da pena, revelando o bis in idem.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não observo nenhuma circunstância negativa ao acusado, porém, verifica-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida (183,72g de cocaína) deve ser sopesada em seu desfavor, em observância ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06.
Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.
(...)
Em relação ao regime de cumprimento de pena, determino o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3o, do Código Penal, e tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pelo fato da gravidade em concreto do delito, em que o réu se dedica às atividades criminosas, e se apura o envolvimento em organização criminosa.
Nesse sentido é o que dispõe o Enunciado n. 47 do TJMT: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”. (Id. 28985951)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos tanto para justificar a imposição do regime mais severo, quanto para a exasperação da pena-base, não havendo, pois, que se falar em ofensa ao bis in idem.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE DA ELEVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. NATUREZA ESPECIALMENTE NOCIVA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É firme esta Corte no sentido de que, em regra, o aumento da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta, como ocorre no caso, em que a apreensão de quase 50kg de cocaína, justifica maior incremento, haja vista a relevante quantidade e a natureza especialmente nociva da droga arrecadada. 2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos tanto para justificar a imposição do regime mais severo, quanto para a exasperação da pena-base, não havendo, pois, que se falar em ofensa ao bis in idem, uma vez que para o estabelecimento do modo inicial de expiação da reprimenda devem ser consideradas as circunstâncias judiciais valoradas para a realização da dosimetria da pena, consoante prescreve o art. 33, § 3o, do CP. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 571.983/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação e divergência jurisprudencial aos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 33, §2°, “b”, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000425-54.2019.8.11.0042
RECORRENTE: YGOR LOPES AMORIM
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 61184098), interposto por YGOR LOPES AMORIM, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28983992):
“ APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO –PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO ANTE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – OPERAÇÃO CAPTARE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A TRAFICÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante da existência de provas robustas nos autos, que atestam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, mormente porque foram realizadas investigações prévias, na denominada Operação Captare, aliadas às circunstâncias da apreensão, em que foi encontrada considerável quantidade de cocaína e demais apetrechos comumente utilizados na traficância, de rigor a condenação do acusado.” (Ap. 0000425-54.2019.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 35135492 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 39001453).
Alega violação: (i) ao art. 93, IX, da CF, ao argumento de não observância do dever de fundamentar o decreto condenatório; (ii) ao art. 5°, XLVI, da CF, por sobrepujar o princípio da individualização da pena considerando colmatação da lacuna da norma tanto para exasperar a pena base acima do mínimo legal quanto para definir o regime inicial do cumprimento da pena, incorrendo em bis in idem e (iii) ao art. 5°, LV, da CF, por admitir a validade para prova indiciaria (interceptação telefônica) que não foi objeto de devida judicialização.
Recurso tempestivo (Id. 63266988).
Contrarrazões – Id. 64911990.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5°, LIV e LV, da CF).
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Sistemática de repercussão geral. Tema 339
Aponta o Recorrente a ofensa ao art. 93, IX, da CF, sob a assertiva de ausência de fundamentação suficiente no decreto condenatório.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação à questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, o STF, no julgamento do AI 791292 QO-RG / PE (Tema 339), concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (destaquei)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, no ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal torna-se incompetente, a teor do que expõe o art. 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do Recurso Extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Na espécie, a análise da contrariedade ao art. 5°, XLVI, da CF, embasada na alegação de ofensa à individualização da pena, exige a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, o que não é possível na via do Recurso Extraordinário, cuja admissão resta, assim, impedida no ponto.
A propósito:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5°, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1228794 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PUBLIC 12/12/2019) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v